Tribunal: TJSP
Processo: 1023767-97.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – FORMA DE APURAÇÃO NÃO ESCLARECIDA – APLICAÇÃO DOS REAJUSTES AUTORIZADOS PELA ANS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023767-97.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
CONFEDERAÇÃO DAS UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, são apelados
MICHELLE DE CASTRO FERREIRA, MARIA LUCIA DE CASTRO
FERREIRA, MILENE DE CASTRO FERREIRA e ÂNGELO CAMPOS
FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento aos recursos. V. U. Compareceu para sustentação oral a Dra. Bianca
Vieira Chriguer (OAB 356.634/SP).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023767-97.2017.8.26.0602 -Voto no 5241
2
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e
OUTRA
RECORRIDA: MICHELLE DE CASTRO FERREIRA e OUTROS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DANILO FADEL DE CASTRO
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DE SOROCABA
RECURSO No 1023767-97.2017.8.26.0602
VOTO No 5241
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE
REAJUSTE
FORMA DE
APURAÇÃO NÃO ESCLARECIDA APLICAÇÃO DOS
REAJUSTES AUTORIZADOS PELA ANS RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
Vistos.
1
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação para limitar os reajustes do contrato de plano de saúde aos
porcentuais autorizados pela ANS.
Recorre
a
Central
Nacional
Unimed
arguindo
preliminar de nulidade da sentença que seria extra petita. Defende a
legalidade dos reajustes aplicados ao contrato, que observaram aprovação
da ANS e acordo com o Ministério Público em decorrência da migração
extraordinária dos usuários da UNIMED Paulistana. Alega que os reajustes
observaram a variação dos custos hospitalares, que estava previsto o
reajustamento no contrato e que não houve ilegalidade. Alega que os
reajustes de planos individuais ou familiares não são aplicáveis ao contrato
sob exame. Busca a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023767-97.2017.8.26.0602 -Voto no 5241
3
Recorre a Qualicorp discorrendo sobre o contrato e
defendendo a legalidade do reajuste que visa manter o equilíbrio contratual.
Reitera a inaplicabilidade de reajustes autorizados pela ANS para contratos
individuais. Aduz ter informado corretamente os autores, discorrendo sobre
os diversos reajustes aplicáveis ao contrato. Pede a improcedência da
ação.
Em contrarrazões os autores rebatem os argumentos
das requeridas e pedem a manutenção da sentença.
É o relatório.
2 Não há nulidade na sentença, que decidiu a lide
dentro dos estritos limites do que foi pedido na inicial.
Batas a leitura integral da sentença proferida para a
constatação de que o julgamento de parcial procedência da ação se
restringiu à análise dos reajustes aplicáveis ao contrato e que a menção de
manutenção do contrato não se refere à imposição de limites de cobertura,
prestadores de serviço ou a quaisquer outros dos assuntos aventados na
preliminar apresentada.
Rejeita-se a preliminar.
O fato de haver sido realizada a migração excepcional
ou mesmo de ter havido ajuste de conduta em acordo com o M.P. não
guarda qualquer ligação com o tema decidido, que se refere à validade dos
reajustes aplicados ao contrato.
Entre 2015/2016 o plano de saúde mantido pelos
autores junto às requeridas sofreu reajuste de 82,56% e a discussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023767-97.2017.8.26.0602 -Voto no 5241
4
travada nos autos envolvia a análise da correção dos reajustes aplicados
ao contrato.
Toda a discussão trazida pelas requeridas está
fundamentada na afirmação genérica de que os reajustes por faixa etária,
ou por variação de custos médicos, ou por sinistralidade, foram
corretamente aplicados.
A fundamentação das defesas é teórica e, como bem
afirmado na r. sentença, não houve a demonstração específica de que os
reajustes seja qual for o título a que tenham sido aplicados observaram
de fato as regras do contrato.
Nas diversas fases do contrato foram aplicados
reajustes com índices apurados de forma unilateral e não houve
esclarecimento nos autos da forma como apurados os índices.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de
Justiça, alguns parâmetros devem ser observados no reajustamento dos
planos de saúde:
Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última
categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023767-97.2017.8.26.0602 -Voto no 5241
5
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite
de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais
de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira
e sétima faixas. 1
Analisados os elementos trazidos aos autos deve ser
afirmado que as requeridas não demonstraram a correlação dos índices
que aplicaram com o aumento da sinistralidade, ou dos custos
operacionais, de modo que o parâmetro a ser seguido é o que foi fixado na
sentença, ou seja, a utilização subsidiária dos índices autorizados pela ANS
para contratos individuais.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. Os honorários foram fixados
no máximo e não comportam alteração.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
1 REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.